Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte “exequente” visa à reforma da sentença de procedência da impugnação prolatada nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, especificamente no capítulo da sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.
2. Fatos relevantes. (i) a verba alimentar foi fixada em 15% (quinze por cento) dos rendimentos da parte ré nos autos n. o 0715852-70.2022; (ii) a presente fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 26.06.2024, em que a parte credora alegou unicamente a pendência da obrigação de custeio do plano de saúde; (iii) intimado o “devedor”, em 18.10.2024, para cumprimento da obrigação de fazer ou para fornecer justificativa ao não cumprimento; (iv) em 19.10.2024, ele constituiu advogado e, em 12.11.2024, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que informou o integral cumprimento da obrigação de fazer (contratação de plano de saúde) e de pagar; (v) observado o contraditório, a parte exequente afirmou que o plano de saúde atual teria sido contratado após o início da presente execução; (vi) a fase de cumprimento de sentença foi extinta, em razão do acolhimento da impugnação, com a condenação da “exequente”/apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) a quem deve ser atribuída (ao exequente ou ao executado) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento do cumprimento da obrigação de prestar alimentos (incluindo o plano de saúde), com fundamento no art. 924, II do Código de Processo Civil; (ii) caso reconhecida a sucumbência do executado, qual deve ser a base de cálculo dos honorários (valor da causa ou equidade) e (iii) se estaria (ou não) configurada a má-fé da apelante arguida em contrarrazões à apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 85, § 1o, que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
5. Por sua vez, a Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que são “devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.
6. No presente cenário processual de efetivo cumprimento da obrigação de fazer (custeio do plano de saúde), e sem a comprovação, por parte da "exequente", de que a contratação desse plano teria ocorrido somente após a instauração da fase de cumprimento de sentença (e da intimação do executado para cumprimento da obrigação) à luz do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, se mostra irreparável a condenação daquela ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Prejudicada a análise do pleito de alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência em favor da apelante.
7. Por fim, não evidenciado o dolo processual em assumir comportamento processual temerário a subsidiar aplicação de multa por litigância de má-fé, dado que a mera interposição de recurso para revisão do ônus de sucumbência não configura conduta protelatória (CPC, art. 80, VII).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida. Indeferido o pedido de litigância de má-fé.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, VII e art. 85, § 1o
Jurisprudência relevante citada: Súmula 517 do STJ; TJDFT, acórdão 1779348, Rel. Desa Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 22.11.2023; acórdão 1131090, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 25.10.2018; acórdão 1980642, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 09.04.2025.